Tribunal: TJSP
Processo: 2247432-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos morais e reconvenção – Gratuidade da justiça – Decisão que negou o benefício – Recurso da ré-reconvinte – Alegação de que os documentos juntados comprovariam sua condição de vulnerabilidade econômica – Descabimento – Documentos que não comprovam a alegada hipossuficiência – Decisão mantida – AGRAVO IMPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247432-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante AUREA
CAMPOPIANO ACERENZA GONÇALEZ, é agravado JOSE MORETZSOHN DE
CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso, com observação, V.U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247432-02.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34897
AGRV.No: 2247432-02.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGTE. : AUREA CAMPOPIANO ACERENZA GONÇALEZ
AGDO. : JOSÉ MORETZSOHN DE CASTRO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de indenização por
danos morais e reconvenção
Gratuidade da justiça –
Decisão que negou o benefício Recurso da ré-reconvinte
Alegação de que os documentos juntados comprovariam sua
condição de vulnerabilidade econômica Descabimento
Documentos que não comprovam a alegada hipossuficiência
Decisão mantida
AGRAVO IMPROVIDO, com
observação.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, tirado em ação de indenização por danos morais ajuizada
pelo agravado em face da agravante, em que, pela decisão de fls. 93/94
do agravo (fls. 130/131 do principal), restou indeferida a justiça gratuita
e determinado o recolhimento das custas processuais.
Sustenta a agravante, em síntese, que merece os
benefícios da justiça gratuita. Afirma que a decisão combatida viola os
arts. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e o art. 4o, caput e § 4o, da Lei
no 1060/50. Afirma que os documentos requeridos pelo juiz para
comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do
favor legal ou não existem no seu caso (v.g. não é obrigada a declarar
imposto de renda) ou já foram apresentados na petição inicial. Diz que
não tem conta bancária nem cartões de crédito, bem como que é
beneficiária do FIES. Esclarece “que além de Aux. Jurídica/Estagiária,
realiza trabalho sem vínculo empregatício, de forma eventual, informal,
auxiliando advogados com pesquisas jurídicas, acompanhamentos
processuais, cálculos trabalhistas, busca de jurisprudências...”. Diz ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247432-02.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sido afetada pela pandemia da COVID-19, pois suportou queda de seus
rendimentos. Conta que “é portadora de doença crônica Hepatite 'c' e
faz tratamento médico pelo SUS no Hospital das Clínicas da
UNICAMP.”. Defende a incidência da presunção juris tantum à
hipótese.
Este processo chegou ao TJ em 15/10/2020, sendo a
mim distribuído em 16/10/2020, com conclusão na mesma data (fls.
108).
Despacho inicial à fls. 109/110, concedendo efeito
suspensivo.
Contraminuta apresentada às fls. 114/121.
Nova conclusão em 19/11/2020 (fls. 122). Caso
estudado e voto concluído em 25/11/2020.
Breve relato.
O agravo não merece provimento.
A concessão do benefício da assistência jurídica
integral e gratuita a que alude de Constituição Federal1 demanda a
comprovação objetiva nos autos da efetiva impossibilidade financeira da
parte, por documentos ou outro meio válido. Não houve, de fato,
revogação da Lei no 1.060, de 05 de fevereiro de 1950 pela Constituição
de 1988, mas os postulados desta condicionam a exegese a ser dada
àquela.
A universalidade de acesso ao Judiciário não
consagra a gratuidade ampla e irrestrita, mas a excetua nos casos em que
a parte, comprovadamente, não possuir recursos suficientes para o seu
1 “Art. 5o. (...)
LXXIV o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos” (grifou-se).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247432-02.2020.8.26.0000 -Voto no
4
custeio. Isto é, a parte que afirma não possuir condições de arcar com as
despesas processuais deve demonstrar o fato nos autos, em decorrência
também do que preconiza o art. 373, inciso I, do Código de Processo
Civil.
A avocada presunção relativa de veracidade
conferida à declaração de hipossuficiência e a suficiência de sua
apresentação nos autos para a obtenção da gratuidade processual
estatuída pela Lei no 1.060/50, em seu art. 4o, cabeça e §1o, não possui
mais validade, em razão da expressa revogação do dispositivo pelo art.
1.072, inciso III, do Código de Processo Civil, e, ainda que se considere
o conteúdo do art. 99, §3o, do novel diploma processual, o preceptivo é
antecedido pela observação de que o benefício será negado se o
Julgador constatar, no caso, concreto, a ausência dos pressupostos legais
para tanto, oportunizando-se à parte comprovar o seu preenchimento, o
que já ocorreu nos autos. De tal sorte, mesmo a nova disciplina dada à
matéria prelo novel diploma processual civil, não afasta o estudo da
questão à luz da Magna Carta e sua exigência de comprovação da
incapacidade financeira.
Nesse
sentido,
entendo
que,
isoladamente,
desacompanhada de qualquer outra prova, a tal declaração de
impossibilidade de arcar com as custas do processo não tem o condão de
autorizar a concessão da gratuidade da justiça, salvo por inferência
indireta, a partir dos dados colhidos do objeto da demanda e seu
contexto fático, v.g., o valor da causa, a profissão da parte, o valor das
custas, etc. Os casos trazidos são meramente exemplificativos, devendo
ser buscados e analisados, um a um, em cada caso. Note-se que, mesmo
quando a hipossuficiência é aceita indiretamente, não é a declaração, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247432-02.2020.8.26.0000 -Voto no
5
si mesma, que a fundamenta.
No caso, a agravante-ré-reconvinte nada comprovou.
Diz que aufere rendimentos, mas sequer os quantifica. Também não
demonstra como a pandemia da COVID-19 reduziu seus rendimentos.
Não demonstra arcar com gastos excepcionais derivados de sua alegada
doença e não afirma que paga aluguel ou que tem qualquer outra
despesa excepcional, como aquelas decorrentes de eventuais dependentes.
No mais, os critérios para se beneficiar do FIES não
vinculam o Poder Judiciário para fins de concessão de justiça gratuita.
Por fim, o art. 4o da Lei no 1.060/50 foi revogado e
jamais existiu o apontado § 4o do mencionado dispositivo.
Incensurável, assim, a decisão.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
A agravante deverá recolher o valor do preparo
(R$276,10), no prazo de cinco dias, contados do trânsito em julgado,
comprovando o depósito no processo principal, sob pena de inscrição na
dívida ativa.
É como voto.
MIGUEL BRANDI
Relator